Tribunal: TJDFT
Processo: 0711112-97.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS GENITORES. OBSERVÂNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. A obrigação alimentar recai sobre ambos os pais e, estando os cônjuges separados, o encargo deve ser imposto na proporção de recursos de cada um, nos termos do art. 1.703 Código Civil.
3. Inexistindo elementos suficientes para comprovar a capacidade financeira do alimentante, a fixação dos alimentos no importe de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo mostra-se adequado, tendo em vista a necessidade de proteção dos interesses da criança.
4. Apelação conhecida e não provida.